Tribunal: TJES
Processo: 5012616-61.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012616-61.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIENE DE OLIVEIRA DIAS e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012616-61.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ARIENE DE OLIVEIRA DIAS, DEYSE RIPARDO BARCELLOS e DEBORA SANTOS SOUZA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pela declaração de nulidade da contratação temporária estabelecida entre as partes, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

A sentença reconheceu a prescrição das parcelas de FGTS anteriores a 15/12/2017. Quanto ao mérito, entendeu pela ausência de nulidade dos contratos temporários, julgando improcedentes os pedidos autorais.

As recorrentes argumentam pela nulidade da contratação temporária, em decorrência de sucessivas renovações, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento dos valores devidos à título de FGTS.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelas recorrentes, haja vista a comprovação da hipossuficiência econômica das partes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que exclusivamente as razões recursais da recorrente
DEYSE RIPARDO
merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o recurso não impugnou o reconhecimento da prescrição quinquenal das pretensões autorais anteriores a 15/12/2017.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que:

1) A recorrente
ARIENE DE OLIVEIRA DIAS
exerceu o cargo de professor em regime de designação temporária junto ao município da Linhares durante os períodos de 01/02/2018 a 31/12/2018 e 01/02/2019 a 06/09/2021;

2) A recorrente
DEBORA SANTOS SOUZA
exerceu o cargo de professor em regime de designação temporária junto ao município da Linhares durante 1 (um) contrato, de 01/02/2019 a 30/06/2022;

3) A recorrente
DEYSE RIPARDO
exerceu o cargo de professor em regime de designação temporária junto ao município da Linhares durante longos períodos, entre 01/04/2007 e 09/06/2008, bem como 01/02/2011 a 02/11/2019, mediante concessivas renovações contratuais.

Assim sendo, somente a recorrente
DEYSE RIPARDO
obteve relação jurídica de trabalho duradoura com a Estado do Espírito Santo, o que, a meu ver, demonstra que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015 e no município de Linhares na Lei n° 2936/2010.

Assim sendo, entendo que as contratações das recorrentes
Ariene De Oliveira Dias e Debora Santos Souza
foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias, considerando a curta duração e ausência de sucessivas prorrogações.

Lado outro, a contratação da recorrente
Deyse Ripardo
ocorreu mediante sucessivas prorrogações durante 08 anos consecutivos, o que corrobora a existência de vagas abertas para o cargo e afasta a alegação da excepcionalidade dessas contratações.

Deste modo,
configuradas as sucessivas renovações dos pactos, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrente
Deyse Ripardo
não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas. Assim, se mostra devido o pleito relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Nesse âmbito, divirjo da posição adotado pelo juízo sentenciante, entendendo pela procedência dos pedidos da recorrente
Deyse Ripardo
, declarando a nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do requerido ao pagamento das verbas de FGTS devidas, respeitado o prazo prescricional das pretensões anteriores a 15/12/2017.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ARIENE DE OLIVEIRA DIAS e DEBORA SANTOS SOUZA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a improcedência dos pedidos correlatos às recorrentes.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DEYSE RIPARDO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, julgando procedente a pretensão autorais, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos, além de condenar o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS com base na remuneração da recorrente, respeitado o prazo prescricional das verbas anteriores a 15/12/2017.

A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF e Tema 905/STJ); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic mensal, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a recorrente
DEYSE RIPARDO
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais. Condenado as recorrentes
ARIENE DE OLIVEIRA DIAS e DEBORA SANTOS SOUZA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 20% (vinte) por cento sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)